Tribunal: TJDFT
Processo: 0726160-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726160-46.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO APELADO: HILDA BATISTA DE ALMEIDA, MARIA BATISTA DE ALMEIDA, VALDIVINO DA COSTA ALMEIDA, ERENY COSTA DE ALMEIDA, KARLLA CIBELE BARBOSA, BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA, MARCELO DA COSTA DEL DUQUE, DANIEL DA COSTA DEL DUQUE, ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA, RAQUEL DEL DUQUE EVANGELISTA SANTOS, DAMARES DA COSTA DEL DUQUE, ADOLFO DEL DUQUE, ESPÓLIO DE MARONEIDE BATISTA DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Paulo Victor de Melo Nunes Dourado contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de cinco (5) dias sobre a sentença de extinção processual proferida pelo Juízo de Primeiro Grau com fundamento na ausência de interesse jurídico sem antes oportunizar à Paulo Victor de Melo Nunes Dourado a manifestação quanto ao tema com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator